Tribunal: STF
Processo: ARE 1375244
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, eDoc. 10, fl. 1):



    “Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Validade dos depoimentos policiais - Condenação mantida. Preliminar de nulidade - Ilicitude das provas - Não ocorrência - Mandado de busca e apreensão regular, precedido de investigações dando conta de tráfico no local, a justificarem sua expedição. Preliminar de nulidade do feito com arrimo na ausência de observância do rito previsto na Lei 11.343/06 - Questão não aventada no momento oportuno - Preclusão operada - Prejuízo, ademais, não comprovado, certa a maior amplitude à Defesa com a adoção do rito ordinário. Pena - Reincidência certificada que autoriza a exasperação - Fração consentânea. Artigo 40, IV, da Lei 11.343/06 – Reconhecimento - Necessidade - Arma de fogo e munições ocultas no mesmo local da apreensão de drogas - Contexto fático-temporal único - Princípio da consunção - Absorção do delito da Lei de Armas. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos - Inadmissibilidade. Regime prisional fechado - Subsistência. Apelo defensivo parcialmente provido, rejeitadas as preliminares”. 



    Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-STJ, eDoc. 14, fls. 1-5).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, I, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII; e 93, IX, da CF/88. 



    Em suas razões, alega: (a) ofensa aos princípios da correlação e do devido processo legal e da ampla defesa, pois, a denúncia oferecida pelo ilustre representante do Ministério Público em nenhum momento ventila o fato da arma de fogo ser utilizada para o delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e (…) ainda que a pena final tenha ficado inferior à fixada em Primeira Instância, inegável que, com a readequação determinada no v. Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação defensiva, os lapsos para progressão de regime do recorrente restaram mais distantes, ferindo o Princípio da Proibição do Reformatio In Pejus (atigo 617 CPP); (b) contrariedade ao art. 5º, LVI, da CF/88: toda a prova produzida nos autos em testilha se deu em consequência à expedição de Mandado de Busca e Apreensão sustentada isoladamente em suposta denúncia anônima, restando a prova completamente contaminada; (c) ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da especialidade, da igualdade e da segurança jurídica: o i. Juízo de Primeiro Grau, ao determinar o procedimento do Código de Processo Penal (Rito Ordinário), em detrimento ao previsto na Lei 11.343/2006 (Rito Especial de Drogas) incorreu em inegável Nulidade Absoluta. A inobservância do rito previsto na Lei específica (Lei de Drogas) violou princípios norteadores do Processo Penal, viciando o procedimento estabelecido no caso em apreço; (d) ofensa aos princípios da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais: resta cristalina a ausência de provas suficientes para ensejar uma condenação penal nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/2006, devendo ser reformada a r. sentença recorrida, com o fito de absolver o ora recorrente da imputação do tráfico de drogas; e (e) ofensa aos princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais: defende a aplicação de regime mais brando, a atenuante da confissão espontânea e a ocorrência de bis in idem na valoração da reincidência (e-STJ, eDoc. 12, fls. 11-44).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para “que seja o venerando Acórdão reformado, garantindo-se ao Recorrente o devido processo legal, a individualização da pena, o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, a especialidade, a igualdade e a motivação das decisões judiciais, além da necessária segurança jurídica da sociedade, fazendo-se assim a mais cristalina Justiça!” (e-STJ, eDoc. 12, fl. 46).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES e ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta aos arts. 93, IX; 5º, LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. 



    Quanto às alegações remanescentes de violação ao art. 5º, I, XXXVI, XLVI, LVI e LVII, da CF/88, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; (b) o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, incidindo o óbice da Súmula 284/STF; (c) a ofensa ao texto constitucional seria reflexa; e (d) as questões suscitadas demandariam o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (eDoc. 16).



    No Agravo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os óbices à admissão do seu apelo extraordinário, limitando-se a (a) reforçar os argumentos anteriormente suscitados nas razões do RE; (b) afirmar que houve o prequestionamento das questões; e (c) salientar que foram apontadas as afrontas diretas à Constituição Federal, não havendo a necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional, para se chegar à solução contrária à que chegou o acórdão recorrido. (e-STJ, eDoc. 18, fls. 1-47).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente